Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEREK MARIM DE SOUZA em face da decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do inventário no 1000841-48.2021.8.11.0005, que indeferiu o pedido de remoção de inventariante.
Sustenta a o agravante, em síntese, que presente a hipótese elencada no inciso II artigo 622 do CPC, visto que não houve nenhuma prestação de conta ou manifestação no intento de impulsionar o inventário para um desfecho final, o que configura a dissidia do inventariante.
Alega que o próprio inventariante indica que ainda não houve a liquidação das sacas de soja e que se encontram próximo de perecerem já que estão armazenadas a quase um ano, o que configura a hipótese do inciso III do artigo 622 do CPC.
Pede pelo deferimento da assistência judiciaria gratuita; seja deferido o efeito ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a suspensão do inventariante em exercício. No mérito, pede pelo provimento do recurso.
Síntese necessária.
Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
Não se nega que o § 3o do art. 99 do novel Código Processual Civil estabelece expressamente que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Todavia, essa presunção ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir se constatar a capacidade financeira ou, na dúvida, abrir oportunidade para que a parte apresentem novos documentos, capazes de atestar sua condição de necessidade.
Na situação em tela, não se encontra presente os requisitos necessários para concessão do benefício.
E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.
Trata-se de corretor de imóveis que pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Pela profissão que exerce, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza que alega.
Na hipótese em comento, foi apresentado informe de rendimento ao ano de 2018/2019, que não servem para atestar a miserabilidade que alega, bem ainda a declaração de imposto de renda parcial (incompleta) acostada demonstrando que o mesmo possui rendimento anual de R$ 24.833,67, traduzindo em rendimento mensal médio de R$2.069, 47, aliado ao fato de que foi encontrado no RENAJUD dois veículos registrados em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Na hipótese em comento, mesmo instado a manifestar, deixou de apresentar extratos bancários, e também houve recusa em apresentação de documentos donde se pudesse extrair a realidade econômica da parte, como contas de consumo de energia elétrica, água, telefone, etc., comercial (dívidas, créditos, contratos, etc.), conduta essa que reforça a negativa do benefício.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido, tendo sido determinada a emenda da inicial e recolhida as custas.
Destarte, existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pelo agravante, impõe-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-